Tribunal: TJES
Processo: 0000246-54.2021.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000246-54.2021.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA COMPATÍVEL. DEPÓSITO EM CONTA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, extinguiu o feito quanto a um dos réus por ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos em relação ao banco, reconhecendo a validade dos contratos bancários e a ausência de conduta ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) apurar a existência de vícios na contratação que justifiquem a nulidade dos contratos, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, afastando a alegada inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade.
4.
Os contratos apresentados possuem assinaturas compatíveis com documentos oficiais da parte autora, afastando a necessidade de perícia grafotécnica.
5.
A prova documental comprova o depósito dos valores contratados na conta da autora, o que afasta a tese de fraude.
6.
Inexistente cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova documental (art. 370 do CPC).

7.
Ausente conduta ilícita por parte da instituição financeira, caracterizando-se o exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:

9.
A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.
10.
A assinatura compatível e o depósito dos valores contratados demonstram a validade do contrato e afastam a alegação de fraude.
11.
A prova pericial é prescindível quando os documentos dos autos permitem a formação do convencimento judicial.
12.
O desconto em folha com base em contrato válido configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA

APDO.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA
em face da r. sentença do evento 14899718, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
e
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva deste, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação a este requerido; bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aquele requerido, tendo resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02-07 do evento 14899721, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
A mera apresentação dos contratos assinados, sem a devida comprovação da autenticidade das assinaturas, não é suficiente para afastar a impugnação feita pela autora
” (fl. 04);
(II)
“
A presunção de veracidade dos documentos particulares assinados foi ilidida pela impugnação da autora, e o banco não apresentou provas suficientes para restabelecer essa presunção
” (fl. 06); e que
(III)
“
deve ser reconhecida a inexistência da relação jurídica entre as
partes, com a consequente devolução dos valores debitados indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos pela autora
” (fl. 06).

Desse modo, “
é a presente apelação para requerer os seguintes pleitos: a) a reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica entre a autora e o Banco Itaú Consignado S.A., declarando nulos os contratos de empréstimo consignado n. 601710548 e n. 612869817; b) a condenação do Banco Itaú Consignado S.A. à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, totalizando R$ 640,36, acrescidos de juros e correção monetária desde a data dos descontos; c) a condenação do Banco Itaú Consignado S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Tribunal, em razão da cobrança indevida e da angústia causada à autora; d) a manutenção da justiça gratuita concedida à autora, isentando-a do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em virtude de sua hipossuficiência financeira.
” (fl. 07 do evento 14899721).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01-28 do evento 8340485, o Banco Itaú Consignado S/A argui a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, quanto ao mérito, defendeu a manutenção da sentença, reiterando a validade das contratações e a disponibilização dos valores na conta da apelante, o que, por si só, afastaria a pretensão autoral, com base na teoria do
venire contra factum proprium
.

O Banco C6 Consignado S/A, por sua vez, na contraminuta de fls. 01-09 do evento 14899726, pugna que o recurso seja desprovido, porque a própria requerente/apelante admitiu que incluiu indevidamente aquela instituição bancária no polo passivo da demanda.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Observe-se a prioridade de tramitação do art. 1.048, inciso I, do CPC.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2025.

*

A SRª ADVOGADA LAYLA CAROLINA DE CARVALHO:-

Boa tarde.

No presente caso, a autora questiona dois contratos de empréstimos consignados que ela informa não reconhecer. Um formalizado em dezembro de 2019 e outro formalizado em maio de 2020. E somente ajuíza ação em 2021 questionando os contratos. Nós temos dois pontos muito importantes nessa presente ação.

O primeiro, a autora, em audiência, através de depoimento pessoal, quando questionada pela magistrada se ela reconhecia as assinaturas de folhas 58, é um quadrado onde tem a assinatura do contrato, a assinatura da identidade dela, que foi apresentada no momento da contratação e que ela reconhece esse documento, ela não impugnou em nenhum momento, e a assinatura da procuração. Quando questionada se ela reconhece as assinaturas de Folha 58, ela informa não reconhecer nenhuma assinatura. A juíza ainda questiona, a magistrada questiona, a segunda assinatura, porque a magistrada sabe que é a assinatura do RG dela. Ela novamente fala: não reconheço. Temos a primeira informação errada da autora, que não reconhece a assinatura da própria identidade.

Vamos para o segundo ponto. A autora é questionada se ela recebeu valores em sua conta, se ela recebeu as quantias de R$ 706,79 em 2 de dezembro de 2019 e se ela recebeu R$ 689,48 em 27 de abril de 2020. A autora informa: não recebi nada, não recebi quantia nenhuma, não reconheço valores, etc. O banco solicita, então, que a autora apresente seus extratos bancários aos autos para verificar esse não recebimento. E consta lá os depósitos. Consta os depósitos e consta a utilização dos valores. A magistrada que proferiu a sentença foi a que conduziu a audiência.

Verifica-se na audiência vários pontos de falha da autora. Ela fala: não fiz esses empréstimos, os últimos contratos que eu fiz foi há quatro anos. A audiência foi em 2023 e os empréstimos foram realizados em 2019 e 2020. As datas batiam. Ela fala que só fez no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no Rangel. Quando questionado o que seria Rangel, ela fala que é uma loja que faz empréstimos. Ou seja, exatamente a loja onde a autora realizou a contratação dos empréstimos junto ao Itaú, que é o correspondente bancário.

Então, Excelências, nós temos aqui vários elementos que determinam a manutenção da sentença de improcedência. O fato da autora não reconhecer a própria assinatura da identidade já mostra que ela ajuizou a ação com mentiras, podemos dizer assim, sendo bem direta. Temos aqui os elementos que comprovam: valor depositado em conta, utilização dos valores, desconhecimento da própria assinatura, enfim.

Desta forma, Excelência, uma vez que são os contratos legítimos, o banco trouxe aos autos os contratos, demonstrou a semelhança das assinaturas, demonstrou os créditos na conta, entendemos pela manutenção da sentença de procedência, que foi proferida pela mesma magistrada que conduzia a audiência de instrução e julgamento.

Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o Banco Itaú Consignado S/A arguiu que o recurso de apelação da consumidora carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que ataca diretamente a
validação dos contratos bancários
pela sentença, ante a
impugnação expressa das assinaturas,
que ensejaria a realização de perícia grafotécnica
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA
em face da r. sentença do evento 14899718, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
e
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva deste, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação a este requerido; bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aquele requerido, tendo resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a consumidora – na manifestação de fl. 15 – admitiu que direcionou equivocadamente a ação em desfavor do Banco C6 Consignado S/A, o que revela a ilegitimidade passiva
ad causam
deste.

Asseverou que “o banco demandado apresentou cópias dos contratos com a assinatura da autora às fls. 70/71 e 74/75 dos autos, embora esta alegue que não reconhece como sendo suas. Ademais, a autora negou ter recebido qualquer valor em sua conta bancária a título de empréstimo, porém tal afirmação foi desmentida pelo banco, que trouxe aos autos comprovantes de valores creditados na conta da autora às fls. 77/78 dos autos.” (evento 14899718).

Por isso, concluiu que “
não devem ser acolhidos os pedidos autorais de declaração de nulidade dos contratos de n. 601710548 e 612869817, inexistência da relação jurídica entre as partes, repetição de indébito dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e, tampouco, o pleito de dano moral, visto que o banco demandado não incorreu em qualquer conduta ilícita ou abusiva.
” (evento 14899718).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquela, haja vista que os contratos de nº 601710548 (fls. 70-71) e de nº 612869817 (fls. 74-75) firmados entre as partes são hígidos.

O banco recorrido comprovou que a assinatura que consta nos referidos instrumentos contratuais são semelhantes àquelas apostas na carteira de identidade (fl. 72), na procuração (fl. 06) e na declaração de hipossuficiência (fl. 06-verso), sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica.

Os comprovantes de transferência eletrônica de fls. 76-78 denotam que as quantias pactuadas foram depositadas na conta corrente da apelante, circunstância que refuta a tese de que as contratações teriam sido realizadas por terceiro fraudador, que não obteria vantagem financeira ao creditar os valores na conta da suposta vítima.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o banco apelado apresentou a documentação exigida pela apelante na inicial, sendo que a perícia grafotécnica almejada era impertinente para elucidar os fatos constitutivos do direito autoral diante da farta prova documental (art. 370 do CPC).

Por conseguinte, considero que houve o exercício regular do direito do banco apelado, ao proceder os descontos nos proventos de aposentadoria da ora apelante, cuja pretensão não merece ser acolhida pelo Poder Judiciário. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. Outra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante. 3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos).

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Presidente, em razão da sustentação oral da advogada, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 10/03/2026

VOTO VISTA

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, é válido ainda salientar que segundo a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/ autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim, examinando os autos, verifico que, desde a petição inicial, a parte autora, ora apelante, impugna a celebração dos contratos de empréstimo consignado, tendo reforçado sua autenticidade de forma expressa em sede de réplica.

Portanto, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, não bastando apresentar apenas os contratos bancários.

Nesse contexto, o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Como consequência, devem os valores descontados serem objeto de restituição, em forma simples, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542.

Em relação aos danos morais, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequada às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras.

Ante o exposto, respeitosamente,
divirjo do E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 24/03/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

*

ts*

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o Banco Itaú Consignado S/A arguiu que o recurso de apelação da consumidora carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que ataca diretamente a validação dos contratos bancários pela sentença, ante a impugnação expressa das assinaturas, que ensejaria a realização de perícia grafotécnica. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA
em face da r. sentença do evento 14899718, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Muqui, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais movida pela ora apelante em desfavor do
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
e
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva deste, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em relação a este requerido; bem como julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial em relação aquele requerido, tendo resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a consumidora – na manifestação de fl. 15 – admitiu que direcionou equivocadamente a ação em desfavor do Banco C6 Consignado S/A, o que revela a ilegitimidade passiva
ad causam
deste.

Asseverou que “o banco demandado apresentou cópias dos contratos com a assinatura da autora às fls. 70/71 e 74/75 dos autos, embora esta alegue que não reconhece como sendo suas. Ademais, a autora negou ter recebido qualquer valor em sua conta bancária a título de empréstimo, porém tal afirmação foi desmentida pelo banco, que trouxe aos autos comprovantes de valores creditados na conta da autora às fls. 77/78 dos autos.” (evento 14899718).

Por isso, concluiu que “
não devem ser acolhidos os pedidos autorais de declaração de nulidade dos contratos de n. 601710548 e 612869817, inexistência da relação jurídica entre as partes, repetição de indébito dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e, tampouco, o pleito de dano moral, visto que o banco demandado não incorreu em qualquer conduta ilícita ou abusiva.
” (evento 14899718).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Em que pese o inconformismo da apelante, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelado, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquela, haja vista que os contratos de nº 601710548 (fls. 70-71) e de nº 612869817 (fls. 74-75) firmados entre as partes são hígidos.

O banco recorrido comprovou que a assinatura que consta nos referidos instrumentos contratuais são semelhantes àquelas apostas na carteira de identidade (fl. 72), na procuração (fl. 06) e na declaração de hipossuficiência (fl. 06-verso), sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica.

Os comprovantes de transferência eletrônica de fls. 76-78 denotam que as quantias pactuadas foram depositadas na conta corrente da apelante, circunstância que refuta a tese de que as contratações teriam sido realizadas por terceiro fraudador, que não obteria vantagem financeira ao creditar os valores na conta da suposta vítima.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o banco apelado apresentou a documentação exigida pela apelante na inicial, sendo que a perícia grafotécnica almejada era impertinente para elucidar os fatos constitutivos do direito autoral diante da farta prova documental (art. 370 do CPC).

Por conseguinte, considero que houve o exercício regular do direito do banco apelado, ao proceder os descontos nos proventos de aposentadoria da ora apelante, cuja pretensão não merece ser acolhida pelo Poder Judiciário. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial. Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. Outra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante. 3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.
2. O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. 4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000246-54.2021.8.08.0036

APELANTE:
DELICE DO CARMO MAIA DA SILVA

APELADO(S):
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, motivo pelo, respeitosamente, qual passo a proferir voto divergente.

Em primeiro lugar, nos termos da Súmula nº 497, do STJ, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

Ademais, é válido ainda salientar que segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/ autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, examinando os autos, verifico que, desde a petição inicial, a parte autora, ora apelante, impugna a celebração dos contratos de empréstimo consignado, tendo reforçado sua autenticidade de forma expressa em sede de réplica.

Portanto, nos termos do entendimento acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, incumbindo à Instituição Financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, não bastando apresentar apenas os contratos bancários.

Nesse contexto, o Banco apelado
não
se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II do CPC.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS. BIOMETRIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade.

2.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)

3.
No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

4. Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

5. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023)

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica
,
com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária da parte apelante, a ser apurado na fase de liquidação.

Como consequência, devem os valores descontados serem objeto de restituição, em forma simples, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542.

Em relação aos danos morais, entendo que a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequada às circunstâncias do caso, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras.

Ante o exposto,

respeitosamente,
divirjo do E. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a divergência inaugurada pela Desa. Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos).